Tribunal: TJDFT
Processo: 0751376-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751376-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BADER PAUL DE PINHO PEREIRA, RICARDINA RODRIGUES SAMPAIO DE PINHO AGRAVADO: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, ONOFRE MENDES DA COSTA NETO D E S P A C H O Ciente do Ofício de ID 55524219. Aguarde-se a preclusão da decisão de ID 55429907 para arquivamento do feito com as cautelas de praxe. Brasília, 5 de fevereiro de 2024 16:21:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador